Tribunal: STF
Processo: Rcl 45850
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.719/DF. LEI 9.099/1995. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
                            Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jefferson Lopes Custódio, em 11.2.2021, contra acórdãos proferidos pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 585.748/CE e pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará na Apelação Criminal n. 6700-44.2017.8.06.0166, que teriam descumprido a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.719/DF e contrariado a “jurisprudência consolidada” deste Supremo Tribunal.
                            O caso
    2. O reclamante relata ter sido “denunciado por 4 crimes, 3 dos quais (usurpação de função pública, abuso de autoridade e tráfico de drogas)”, tendo sido absolvido “por ausência de materialidade”. Foi condenado por “tentativa de denunciação caluniosa, [e] julgado no TJCE cujo acórdão desrespeitou a autoridade da decisão desta Suprema Corte em controle abstrato de constitucionalidade (ADI 1.719/DF), visto que não aplicou a norma penal mais benigna em favor do Reclamante” (fl. 2, e-doc. 9).
    Informa ter interposto “Apelação, na origem, em julho/2018, e [que] a nova lei penal benéfica: Abuso de Autoridade – Lei 13.869/2019, que é especial em relação ao Código Penal, entrou em vigor a partir de janeiro/2020; e o julgamento de sua apelação pela 3ª Câmara Criminal do TJCE ocorreu em maio/2020”, pelo que argumenta ser “obrigação da Corte estadual aplicá-la em benefício do Apelante” (fl. 2, e-doc. 9).
    Explica que, em razão disso, impetrou o Habeas Corpus n. 585.748/CE no Superior Tribunal de Justiça, que foi denegado.
    Afirma ter o Superior Tribunal de Justiça assentado “erroneamente no acórdão atacado que o TJCE já se manifestara sobre o tema, o que NÃO É VERDADE, visto que o fragmento selecionado do aresto estadual diz respeito à acusação do delito de abuso de autoridade (...) e não da análise do crime (tentado) de denunciação caluniosa” (fl. 4, e-doc. 9).
    Insiste em que “existem decisões de rodo nesta Suprema Corte que reafirmam o princípio constitucional da obrigatória e imediata retroatividade da lei penal que beneficie o réu” e, a título de exemplificação, menciona a Reclamação n. 24.298/SP, o Recurso Extraordinário n. 600.817/MS, o Habeas Corpus n. 114.046/RS e o Recurso Extraordinário n. 596.152/SP (fl. 5, e-doc. 9).
    Conclui que “o STJ não abordou a matéria (aplicação da Lei 14.110/2020) da forma adequada, por exemplo, não considerando os termos da denúncia ministerial retro colacionada, que alude a uma conduta penalmente irrelevante” (fl. 8, e-doc. 9).
    Anota ser “urgente a intervenção desta Corte Suprema na espécie em discussão, vez que a demora vem gerando sérios constrangimentos ilegais ao Reclamante, dentre outros, porque o mantém numa injusta condição de condenado em segunda instância” (fl. 8, e-doc. 9).
    Requer seja deferida a justiça gratuita.
    Requer medida liminar para “suspender o curso do HC 585.748/CE no âmbito do STJ e da Apelação Criminal nº 6700-44.2017.8.06.0166, está tramitando na 3ª Câmara Criminal do TJCE, até decisão meritória desta Reclamação” (fl. 9, e-doc. 1).
    No mérito, pede seja “julgado procedente o pedido autoral para cassar/anular as decisões colegiadas proferidas no âmbito do HC 585.748/CE (STJ) e da Apelação Criminal nº 6700- 44.2017.8.06.0166 (TJCE), determinando que outras sejam proferidas, com estrita observância à decisão deste STF no bojo da ADI 1719/DF e demais precedentes da Corte, bem como ao comando emanado pelo art. 5º XL da CF/88” ou, alternativamente, “seja concedida a ordem de ofício” (fl. 9, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar parcial provimento à Apelação Criminal n. 6700-44.2017.8.06.0166, e denegar a ordem no Habeas Corpus n. 585.748/CE, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará e a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça teriam descumprido a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.719/DF e contrariado a “jurisprudência consolidada” deste Supremo Tribunal.
    6. O reclamante alega descumprimento do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, em 18.6.2007, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.719/DF.
    Este Supremo Tribunal analisou o art. 90 da Lei n. 9.099/1995, pela qual se estabelecia que as disposições da lei dos Juizados Especiais não seriam aplicáveis aos processos penais nos quais a fase de instrução já tivesse sido iniciada quando da entrada em vigor da lei.
    Este Supremo Tribunal deu interpretação conforme ao art. 90 apenas para assentar que a determinação daquele dispositivo não se aplicaria “às normas de direito penal mais favoráveis ao réus contidas na Lei n. 9.099/1995”.
    O Ministro Relator, em seu voto, lembrou que “as normas de cunho eminentemente de direito penal que tenham conteúdo mais benéfico aos réus devem retroagir para beneficiá-los”.
    Esta a ementa do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.719/DF:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 90 DA LEI 9.099/1995. APLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA EXCLUIR AS NORMAS DE DIREITO PENAL MAIS FAVORÁVEIS AO RÉU.
    O art. 90 da lei 9.099/1995 determina que as disposições da lei dos Juizados Especiais não são aplicáveis aos processos penais nos quais a fase de instrução já tenha sido iniciada.
    Em se tratando de normas de natureza processual, a exceção estabelecida por lei à regra geral contida no art. 2º do CPP não padece de vício de inconstitucionalidade.
    Contudo, as normas de direito penal que tenham conteúdo mais benéfico aos réus devem retroagir para beneficiá-los, à luz do que determina o art. 5º, XL da Constituição federal.
    Interpretação conforme ao art. 90 da Lei 9.099/1995 para excluir de sua abrangência as normas de direito penal mais favoráveis ao réus contidas nessa lei” (Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 3.8.2007).
    Na Apelação Criminal n. 6700-44.2017.8.06.0166, julgada em 26.5.2020, e apontada como acórdão reclamado, o Tribunal de Justiça do Ceará manteve a condenação do reclamante quanto ao crime de denunciação caluniosa. Esta a ementa do julgado: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E ABUSO DE AUTORIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REJEITADAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. EQUÍVOCO. COMPETÊNCIA FIXADA NA JUSTIÇA COMUM. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AO TRÁFICO DE DROGAS (ART.33 DA LEI 11.343/06): POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. ENTENDIMENTO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE A DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRÁTICA DO CRIME EM SUA MODALIDADE TENTADA. ABUSO DE AUTORIDADE: FATO QUE NÃO SE AMOLDA NOS TIPOS PENAIS DA NOVA LEI 13.869/2019 OU EVIDENCIA ATENTADO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS MANTIDA E ESTENDIDA AO APELANTE HILDON LOPES. PENA DOS ACUSADOS READEQUADA. PERDA DO CARGO EXERCIDO POR JEFFERSON LOPES MANTIDA. RECURSOS MANEJADOS POR JEFFERSON, EXPEDITO E MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MANEJADO POR HILDON CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. Tratam-se de múltiplos recursos de apelação movidos pelos acusados, bem como pelo Ministério Público, que buscam, de maneira sucinta: A) Recursos dos Acusados: Preliminarmente: i) a decretação da nulidade das interceptações telefônicas por ausência de justa causa, oitiva irregular de terceiro, manipulação de relatório e extrapolação do prazo de escuta; ii) afastamento da declaração de incompetência exarada pelo juízo a quo; Mérito: iii) absolvição dos acusados JEFFERSON LOPES E EXPEDITO RAIMUNDO dos crimes de Tráfico de Drogas e Denunciação Caluniosa; iv) Absolvição do acusado HILDON LOPES do delito de abuso de autoridade; v) Revogação da medida que decretou a perda do cargo de JEFFERSON LOPES. B) Recurso do Ministério Público: Preliminarmente: vi) afastamento da declaração de incompetência exarada pelo juízo a quo; vii) condenação dos acusados no delito de Abuso de Autoridade. 
    2. Em relação as teses de nulidade das interceptações telefônicas, não há que se falar em ausência de justa causa eis que a decisão que a decretou (fls.28/36) indicou e qualificou corretamente os acusados, justificando e demonstrando haver razoáveis indícios de práticas ilícitas pelos mesmos, ressaltando a necessidade da medida excepcional ante a natureza dos delitos investigados e seu contexto (Práticas de Corrupção dentro da estrutura policial local, com envolvimento pessoal de Delegado de Polícia). Precedentes STJ. 
    3. Em relação a oitiva irregular de terceiro, também não há de prosperar a tese de nulidade uma vez que referida oitiva não representou qualquer prejuízo a defesa do acusado, sendo cessada no momento em que se verificou a sua irrelevância para o caso ora em comento, havendo, ainda, decretação de sua inutilização (fls.433/434) pelo juízo competente. Precedentes STJ. 
    4. Em relação a suposta extrapolação do prazo, esta se deu na esteira da legalidade, havendo decisão interlocutória que prorrogou o prazo da interceptação (fls.84/85) bem como outra que a readmitiu (fls.365/373) em momento posterior. Ademais, a suposta captação fora do prazo foi um erro de sistema explicado pela certidão emitida pelo Administrador do Sistema Guardião da GAECO (fls.191/192) constante nos autos e que não resultou em captação de qualquer conversa, somente ruídos, não acarretando, portanto, prejuízo aos apelantes. Precedentes STJ. 
    5. Sobre os relatórios elaborados pelo ministério público: "(...) 3. Inexiste ilegalidade na realização do resumo das conversas interceptadas pela técnica pericial do Ministério Público, uma vez que o relato acerca do conteúdo dos diálogos de interesse para a investigação não significa a emissão de juízo de valor por parte do aludido órgão a ponto de contaminar a prova colhida, sendo certo, outrossim, que eventual desconformidade com a realidade pode ser prontamente questionada pela defesa, mediante o cotejo com o respectivo áudio gravado. Precedente. (...)"(AgRg no HC 552.172/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 19/02/2020) 
    6. Acerca da declaração de incompetência exarada pelo juízo a quo relativa ao apelante HILDON LOPES, verifica-se que esta restou equivocada ante a natureza conexa do processo de referido acusado, que foi denunciado pelo crime de abuso de autoridade em concurso de pessoas com o demais acusados, devendo a Justiça Comum ser readmitida como órgão competente ao seu julgamento. Inteligência do Enunciado nº 10 do FONAJE c/c Precedente TJCE. 
    7. Ultrapassadas as questões preliminares, passa-se a análise do mérito. 
    8. Apesar da existência de fortes indícios de que os acusados JEFFERSON LOPES e EXPEDITO RAIMUNDO DO REGO tenham cometido o crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei de Drogas), evidenciado pelas conversas captadas pela polícia mediante interceptação telefônica, bem como o depoimento da testemunha JOSÉ WILTON "BOCA", há de se reconhecer a ausência de materialidade ante a não apreensão de qualquer substância na posse dos apelantes ou do corréu HILDON LOPES, com a consequência absolvição dos recorrentes nos termos do art. 386, II do CPP. Tudo conforme entendimento jurisprudencial do STJ. 
    9. Quanto ao delito de Denunciação Caluniosa (art.339 do CPB), as conversas captadas ocorridas nas datas de 25/01/2017 às 19:00:32, 25/01/2017 às 17:04:26 e, 25/01/2017 às 20:19:05, juntos dos depoimentos harmônicos das testemunhas MARIA LUCÉLIA e JOSÉ WILTON "BOCA" (fls.788/790, Mídia – CD/DVD), são suficientes para evidenciar o plantio de substâncias desconhecidas na moto das vítimas, com intuito de prender "BOCA" por crime que o sabiam ser inocente, mantendo-se a condenação dos acusados no art. 339 do CPB em sua modalidade tentada (art. 14, II do CPB). Precedentes STJ. 
    10. Em relação ao delito de Abuso de Autoridade, com a criação da nova lei que regula o delito ora em comento (Lei. 13.869/2019) houve a revogação da antiga Lei 4.898/64, devendo retroagir à época dos fatos abarcados na Denúncia por ser lei que se reveste de caráter mais benéfico aos acusados, no presente caso concreto. Desse modo, inexistindo encaixe na conduta narrada pelo parquet, relativa ao lançamento de bombas, com os tipos penais previstos entre os arts. 9º a 38 da referida lei, não há que se falar em conduta criminosa, devendo todos os acusados serem absolvidos com fulcro no art. 386, III do CPP. 
    11. Ressalve-se que, analisando a conduta sob a ótica da lei ora revogada (Lei. 4.898/64), esta também não se reveste com dolo a atentar contra a liberdade de locomoção das vítimas, sendo, na realidade, "tática" espúria e equivocada de amedrontamento destas, a qual, apesar de reprovável, não encontrava respaldo na legislação penal. 
    12. Absolvição estendida ao corréu HILDON LOPES por força do art. 580 do CPP, ante a presença de similitude fático-processual entre os corréus, bem como pela natureza da absolvição daqueles por atipicidade da conduta. Precedentes STJ e TJSP. 
    13. Assim, passa-se ao readequamento das penas dos acusados JEFFERSON LOPES e EXPEDITO RAIMUNDO DO REGO. 
    14. Em relação ao acusado JEFFERSON LOPES, readéqua-se sua pena para o patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c" do CPB. 
    15. Em relação ao acusado EXPEDITO RAIMUNDO DO REGO, readéqua-se sua pena para o patamar de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, além de 09 (nove) dias-multa, em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c" do CPB. 
    16. Sobre a perda do cargo de Delegado da Policia Civil por JEFFERSON LOPES, restou claro que este fez uso de sua posição como Delegado de Policia para mover agentes policiais em uma viatura até o local em que se encontrava a moto das vítimas e nela plantar substâncias supostamente ilícitas, planejando, em seguida, com o outro acusado EXPEDITO RAIMUNDO, o flagrante que seria efetuado no dia seguinte. 
    17. Estando preenchidos os requisitos constantes no art. 92, I, "a" do CPB, resta evidenciado a incompatibilidade do cargo outrora exercido pelo apelante com a prática do delito ora em comento, mantendo-se, portanto, a perda de seu cargo conforme exarado na sentença a quo. Precedentes STJ.
    18. Recursos movidos por EXPEDITO RAIMUNDO, JEFFERSON LOPES E MINISTÉRIO PÚBLICO conhecidos e parcialmente providos. Recurso movido por HILDON LOPES conhecido e provido” (sic, fls. 3-6, e-doc. 10).
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará, Jefferson Lopes Custódio impetrou o Habeas Corpus n. 585.748/CE, denegado pelo Superior Tribunal de Justiça em 3.2.2020. Tem-se na ementa do julgado:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA TENTADA (ART. 339, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP). INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO DE DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO (DELEGADO DE POLÍCIA) COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO POR GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PARECER ACOLHIDO. 
    1. As teses de nulidade do depoimento do ofendido e de aplicação da nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/2019), que, segundo a impetrante, poderiam beneficiar o paciente, por se tratar de novatio legis in mellius, não foram debatidas no Tribunal de origem, portanto, fica esta Corte impedida de examinar tal alegação, sob pena de indevida supressão de instância. 
    2. Na hipótese, não há falar em ausência de justa causa ou de fundamentação da decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico, visto que a medida foi considerada como imprescindível para as investigações; e para se chegar à conclusão diversa, no sentido de que não havia elementos nos autos que justificassem a interceptação telefônica, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável na via especial, a teor da Súmula 7/STJ. 
    3. A decisão que autorizou a interceptação telefônica justificou a necessidade da medida na natureza dos delitos investigados e nas circunstâncias que o caso exigiu - prática de corrupção na estrutura policial local, com o envolvimento de delegado de polícia. Além disso, o Tribunal a quo concluiu que a decisão que determinou a medida atendeu às exigências legais, indicando e qualificando corretamente os investigados, além de demonstrar indícios de autoria e materialidade das infrações. 
    4. Segundo precedentes desta Corte, a complexidade dos fatos investigados autoriza a renovação do prazo da interceptação telefônica, por mais de uma vez, não configurando ofensa ao art. 5º da Lei n. 9.296/1996 (REsp n. 1.832.207/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/6/2020). 
    5. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a Corte local manteve valoradas negativamente: a culpabilidade tida por gravíssima, pois o réu, na condição de Delegado de Polícia Civil, possuía elevado grau de consciência da ilicitude da conduta praticada, a exigir uma maior reprovação; e as circunstâncias do crime, considerando-se o fato de que para iniciar a execução delitiva - plantar a droga no veículo da vítima -, o réu fez uso de aparato estatal (equipe policial), simulando uma blitz nas proximidades do local de trabalho do ofendido, fixada a pena-base em 3 anos e 6 meses. 
    6. Na esteira da orientação desta Corte Superior, não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 548.785/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). 
    7. No tocante à segunda fase da dosimetria da pena, para que se configure a agravante do art. 62, I, do Código Penal, é necessário que o agente promova ou organize a cooperação no crime, dirigindo a atividade dos demais criminosos, exatamente como concluíram as instâncias ordinárias. Diante dessa constatação, de rigor a incidência da agravante, porquanto comprovada a posição de liderança por ele exercida no grupo, não se tratando de mero integrante, restando clara a necessidade de resposta superior, em estrito cumprimento do princípio da individualização da pena (HC n. 416.418/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/5/2018). 
    8. Na terceira fase, concluiu-se que o ora paciente preencheu quase a totalidade do tipo penal, motivo pelo qual se reduziu a pena dosada em 1/3, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição . 
    9. Valendo-se o agente do cargo que exercia na Polícia Civil para perpetrar o delito de denunciação caluniosa e, em razão disso, ter sido condenado à pena privativa de liberdade superior a 1 ano - 2 anos e 8 meses de reclusão -, entende-se que, no caso em comento, está devidamente demonstrada a incompatibilidade do ato praticado com o cargo ocupado. 
    10. Consoante precedentes desta Corte, o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público (AgRg no REsp n. 1.613.927/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/9/2016). 
    11. Concluindo as instâncias de origem a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos acerca da materialidade e autoria pela prática do crime de denunciação caluniosa na forma tentada, a desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus, conforme já assentado pela Súmula 7/STJ. 
    12. A mera insatisfação com o resultado da decisão judicial, por si só, não é suficiente para demonstrar deficiência ou ausência de prestação jurisdicional, sobretudo porque já houve ampla dilação probatória, em que foi devidamente aferida a presença de justa causa para a condenação do paciente. 
    13. Ordem denegada” (fls. 1-3, e-doc. 12).
    A controvérsia jurídica estabelecida sobre a Lei n. 9.099/1995 e sua aplicação, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.719/DF, não foi objeto das decisões apontadas como reclamadas. A controvérsia sobre a retroatividade da Lei n. 13.869/2019 sequer foi objeto dos precedentes mencionados na inicial.
    Na Apelação Criminal n. 6700-44.2017.8.06.0166, o Tribunal de Justiça do Ceará manteve a condenação do reclamante com fundamento na prova dos autos e no Habeas Corpus n. 585.748/CE o Superior Tribunal de Justiça afirmou ausente discussão no Tribunal de origem sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/2019) a impedir seu exame naquele órgão.
    Ausente, assim, identidade material necessária entre as decisões apontadas como reclamadas e o conteúdo do acórdão paradigma.
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado e decidido nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    Ainda que se argumente que o reclamante tenha buscado sedimentar o pedido no que considera terem sido os motivos determinantes aproveitados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.719/DF, há de se anotar que a aplicação da teoria dos motivos determinantes não é acolhida por este Supremo Tribunal (Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, DJe 16.9.2009; Rcl n. 5.389-AgR/PA, de minha relatoria, DJe 19.12.2007; Rcl n. 9.778-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.11.2011; Rcl n. 9.294-AgR/RN, Relator o Ministro Dias Toffolli, Plenário, DJe 3.11.2011; Rcl n. 6.319-AgR/SC, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 6.8.2010; Rcl n. 3.014/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 21.5.2010; Rcl n. 2.475-AgR/MG, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 31.1.2008; Rcl n. 4.448-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2008; Rcl n. 2.990-AgR/RN, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 14.9.2007; Rcl n. 5.365-MC/SC, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 15.8.2007; e Rcl n. 5.087-MC/SE, Relator o Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJ 18.5.2007).
    7. Quanto à alegação genérica de descumprimento da “jurisprudência consolidada” deste Supremo Tribunal, saliento ser incabível a reclamação na qual não se aponta, de forma específica, a decisão descumprida pela autoridade reclamada. Nesse sentido, por exemplo: Reclamação n. 6.245/RJ, Relator o Ministro Eros Grau, decisão monocrática, DJ 18.11.2008; Reclamação n. 6.004/RS, Relator o Ministro Eros Grau, decisão monocrática, DJ 24.6.2008 e Reclamação n. 3.288/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ 12.8.2005.
    Observo que o reclamante não foi parte na Reclamação n. 24.298/SP e no Habeas Corpus n. 114.046/RS, mencionados na petição inicial, pelo que incabível a reclamação com o objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: Reclamação n. 36.683-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.1.2021, Reclamação n. 13.198-AgR-segundo/DF, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.4.2014 e Reclamação n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009.
    Os recursos extraordinários ns. 596.152/SP e 600.817/MS, ambos julgados em sede de repercussão geral, também foram mencionados na petição inicial da presente reclamação sem que o reclamante desenvolvesse argumentos para esclarecer de que forma teria havido seu descumprimento.
    A argumentação apresentada pelo reclamante no sentido de que “o STJ não abordou a matéria (aplicação da Lei 14.110/2020) da forma adequada, por exemplo, não considerando os termos da denúncia ministerial retro colacionada, que alude a uma conduta penalmente irrelevante” revela nítida pretensão recursal (fl. 8, e-doc. 9).
    8. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho  processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Não se verifica flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício, o que pode ser autorizado em alguns específicos casos, sem paralelo nem fundamento no que agora se analisa.
    10. A pretensão do reclamante, objetivando a absolvição na ação penal em que foi condenado pela incidência da Lei n. 13.869/2019, foi analisada por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 187.291, de que fui Relatora, com trânsito em julgado em 17.9.2020. Ficou assentado no ponto:
    “Na impetração não se esclarece de que forma a alteração do art. 339 do Código Penal de 1941 pela Lei n. 13.869/2019 acarretaria na nulidade da condenação do paciente, pois subsistente o tipo penal em questão e, em tese, seu enquadramento legal da conduta. Mesmo considerada a alteração da previsão normativa da sanção penal cominada ao delito, nesse exame provisório, constata-se que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, com suporte nas circunstâncias judiciais “extremamente desfavoráveis”, agravada “ante a posição de comando assumida pelo réu na cooperação criminosa”, sendo que a diminuição pela tentativa se deu “no patamar mínimo de 1/3” (doc. 23).
     11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora